Tribunal: CARF
Processo: 11080.931975/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.931975/2011-16
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.124 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COPESUL-CIA. PETROQUÍMICA DO SUL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO
CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Nessa
linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre (i) Gás
Natural fornecido pela Sulgás; (ii) Carvão ref. CET3700; (iii) Cloro Líquido;
(iv) Betzdearborn H218; (v) Sulfato Alumínio Férrico Líquido; (vi) Kurita
Oxn201; (vii) Petroflo 20y114; (viii) Kurita Oxa 101; (ix) Kuriverter EC702
(bissulfito); (x) Diesel marítimo utilizado no transporte Marítimo; (xi) Serviços
de logística na operação de exportação do produto acabado e frete de produtos
diversos, pois o sujeito passivo presta serviços portuários; (xii) despesas com
fretes no transporte de matérias-primas; (xiii) despesas com frete no transporte
de materiais diversos, geram crédito das contribuições até o limite dos valores
comprovados por meio dos conhecimentos transporte, eis que utilizados na
prestação de serviços de logística portuária e (xiv) despesa com transmissão de
energia elétrica, considerando a atividade do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.931975/2011-16
Fl. 4250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.931975/2011-16

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (Suplente convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 3102-002.166, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que:
 Por maioria de votos: (i) restabeleceu o direito de crédito em relação
aos valores gastos para o tratamento da água e (ii) manteve a glosa
parcial do frete da matéria-prima entre estabelecimentos;
 Por maioria de votos:(i) restabeleceu o direito de crédito nos gastos
com serviços de transmissão de energia elétrica e (ii) reconheceu o
direito de ressarcimento do valor correspondente aos créditos
decorrentes de operações de importação;
Fl. 4251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.931975/2011-16

 Pelo voto de qualidade, manteve a glosa integral dos créditos
correspondentes às despesas com frete no transporte de produtos
acabados;
 Por unanimidade de votos, manteve: (i) a glosa integral dos valores das
despesas com serviços de administração de navio, (ii) os valores dos
encargos de depreciação especificados no voto; (iii) a glosa parcial dos
valores dos créditos sobre os gastos com frete no transporte de produtos
de terceiros e (iv) restabeleceu os demais créditos discutidos nos autos.

O Colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
INSUMO. SIGNIFICADO E ALCANCE NO REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO
CUMULATIVA DA COFINS.
No regime de incidência não cumulativa da Cofins, insumo de produção
compreende as matérias-primas, o material de embalagem, os produtos
intermediários e os serviços aplicados diretamente no processo de produção
(insumos diretos de produção) e os demais bens e serviços que entram na
composição dos custos de produção de forma indireta (insumos indiretos de
produção), ainda que agregados aos bens ou serviços aplicados diretamente
no processo produtivo.
DESPESAS OPERACIONAIS. COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS EM NAVIO
PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS. APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, não gera direito a créditos da Cofins não
cumulativa as despesas operacionais com combustíveis utilizados no
abastecimento de navio utilizado no transporte de produtos acabados.
DESPESAS OPERACIONAIS. FRETES NO TRANSPORTE DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL E DISTRIBUIDOR.
PROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 4252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.931975/2011-16

Por falta de previsão legal, não gera direito a créditos da Cofins não
cumulativa as despesas operacionais com fretes no transporte de produtos
acabados entre o estabelecimento industrial e o distribuidor.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não é admissível o direito à apropriação de créditos da Cofins não cumulativa
sobre os encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado se não foi
comprovado pelo contribuinte que os bens depreciados foram utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, ou
utilizados nas atividades da empresa, no caso de edificações e benfeitorias, e
que foram adquiridos a partir de 1/4/2004.
APURAÇÃO. SISTEMA NÃOCUMULATIVO. CRÉDITOS. UTILIZAÇÃO.
COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO. DEDUÇÃO. PRECEDÊNCIA.
No Sistema Não Cumulativo de Apuração das Contribuições para o PIS/Pasep
e Cofins, o valor dos créditos apurados, independentemente da qualificação da
receita a que estejam vinculados e do fato de tratarem-se de gastos incorridos
em aquisições no mercado interno ou externo, devem ser prioritariamente
utilizados na dedução do valor das Contribuições a recolher para, depois,
havendo saldo credor remanescente, ser objeto de pedido de compensação ou
ressarcimento em dinheiro.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO FÁTICA A SER
ESCLARECIDA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
É prescindível a realização de diligência quando acervo documental
colacionado aos autos é suficiente para a compreensão do processo produtivo
da recorrente e da função de cada insumo no referido processo e inexiste
questão de natureza fático probatória a ser dirimida.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo divergência em relação ao conceito de insumos, requerendo a reforma do acórdão
recorrido.
Fl. 4253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.931975/2011-16

Em Despacho às fls. 4153 a 4155, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

O sujeito passivo apresentou petição de desistência de créditos lá referendados
em virtude de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT.

O sujeito passivo foi cientificado do despacho de admissibilidade de recurso,
não apresentando Contrarrazões e Recurso Especial.

É o relatório.
Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os requisitos do art. 67 da Portaria MF
343/15. O que concordo com o exame de admissibilidade do recurso constante em despacho, eis
que trouxe divergência em relação ao conceito de insumos.

Ventiladas tais considerações, quanto ao conceito de insumos que adoto, passo
a discorrer a priori sobre os critérios a serem observados para a conceituação de insumo para a
constituição do crédito do PIS e da Cofins trazida pela Lei 10.637/02 e Lei 10.833/03.

Não é demais enfatizar que se tratava de matéria controvérsia – pois, em
fevereiro de 2018, o STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o REsp 1.221.170, definiu
que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve observar
o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a imprescindibilidade do item para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo.

Em 24.4.2018, foi publicado o acórdão do STJ, que trouxe em sua ementa
(Grifos meus):
Fl. 4254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.931975/2011-16

“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que
contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade
da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002
e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
Fl. 4255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.931975/2011-16

imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.”

Definiu ser ilegal a disciplina de creditamento prevista nas IN SRF 247 e 404
que, por sua vez, traz um entendimento mais restritivo que a descrita na lei.

Nessa linha, efetivamente a Constituição Federal não outorgou poderes para a
autoridade fazendária para se definir livremente o conteúdo da não cumulatividade.

O que, por conseguinte, tal como já entendia, expresso que a devida
observância da sistemática da não cumulatividade exige que se avalie a natureza das despesas
incorridas pela contribuinte – considerando a legislação vigente, bem como a natureza da
sistemática da não cumulatividade.

Sempre que estas despesas/custos se mostrarem essenciais ao exercício de sua
atividade, devem implicar, a rigor, no abatimento de tais despesas como créditos descontados
junto à receita bruta auferida.

Importante recordar que no IPI se tem critérios objetivos (desgaste durante o
processo produtivo em contato direto com o bem produzido ou composição ao produto final),
enquanto, no PIS e na COFINS essa definição sofre contornos subjetivos.

Tenho que, para se estabelecer o que é o insumo gerador do crédito do PIS e da
COFINS, ao meu sentir, torna-se necessário analisar a essencialidade do bem ao processo
produtivo da recorrente, ainda que dele não participe diretamente.

Continuando, frise-se tal entendimento que vincula o bem e serviço para fins
de instituição do crédito do PIS e da Cofins com a essencialidade no processo produtivo o
Acórdão 3403-002.765 – que, por sua vez, traz em sua ementa:
"O conceito de insumo, que confere o direito de crédito de PIS/Cofins não-
cumulativo, não se restringe aos conceitos de matéria-prima, produto
Fl. 4256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.931975/2011-16

intermediário e material de embalagem, tal como traçados pela legislação do
IPI. A configuração de insumo, para o efeito das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, depende da demonstração da aplicação do bem e serviço na
atividade produtiva concretamente desenvolvida pelo contribuinte."

Vê-se que na sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS o conteúdo
semântico de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI, porém mais restrito do
que aquele da legislação do imposto de renda, abrangendo os “bens” e serviços que integram o
custo de produção.

Ademais, vê-se que, dentre todas as decisões do CARF e do STJ, era de se
constatar que o entendimento predominante considerava o princípio da essencialidade para fins
de conceituação de insumo.

Não obstante à jurisprudência dominante, importante discorrer sobre o tema
desde a instituição da sistemática não cumulativa das r. contribuições.

Em 30 de agosto de 2002, foi publicada a Medida Provisória 66/02, que dispôs
sobre a sistemática não cumulativa do PIS, o que foi reproduzido pela Lei 10.637/02 (lei de
conversão da MP 66/02) que, em seu art. 3o, inciso II, autorizou a apropriação de créditos
calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos
destinados à venda.

É a seguinte a redação do referido dispositivo:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
Fl. 4257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.931975/2011-16

intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03
e 87.04 da TIPI;”

Em relação à COFINS, tem-se que, em 31 de outubro de 2003, foi publicada a
MP 135/03, convertida na Lei 10.833/03, que dispôs sobre a sistemática não cumulatividade
dessa contribuição, destacando o aproveitamento de créditos decorrentes da aquisição de
insumos em seu art. 3o, inciso II, em redação idêntica àquela já existente para o PIS/Pasep, in
verbis (Grifos meus):
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2o da Lei no10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03
e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)”.

Posteriormente, em 31 de dezembro de 2003, foi publicada a Emenda
Constitucional 42/2003, sendo inserida ao ordenamento jurídico o § 12 ao art. 195:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições:
[...]
§12 A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as
contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não
cumulativas.”

Fl. 4258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.931975/2011-16

Com o advento desse dispositivo, restou claro que a regulamentação da
sistemática da não cumulatividade aplicável ao PIS e à COFINS ficaria sob a competência do
legislador ordinário.

Vê-se, portanto, em consonância com o dispositivo constitucional, que não há
respaldo legal para que seja adotado conceito excessivamente restritivo de "utilização na
produção" (terminologia legal), tomando-o por "aplicação ou consumo direto na produção" e
para que seja feito uso, na sistemática do PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, do mesmo
conceito de "insumos" adotado pela legislação própria do IPI.

Nessa lei, há previsão para que sejam utilizados apenas subsidiariamente os
conceitos de produção, matéria prima, produtos intermediários e material de embalagem
previstos na legislação do IPI.

Ademais, a sistemática da não cumulatividade das contribuições é diversa
daquela do IPI, visto que a previsão legal possibilita a dedução dos valores de determinados bens
e serviços suportados pela pessoa jurídica dos valores a serem recolhidos a título dessas
contribuições, calculados pela aplicação da alíquota correspondente sobre a totalidade das
receitas por ela auferidas.

Não menos importante, vê-se que, para fins de creditamento do PIS e da COFINS,
admite- se também que a prestação de serviços seja considerada como insumo, o que já leva à
conclusão de que as próprias Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 ampliaram a definição de
"insumos", não se limitando apenas aos elementos físicos que compõem o produto.

Nesse ponto, Marco Aurélio Grego (in "Conceito de insumo à luz da legislação
de PIS/COFINS", Revista Fórum de Direito Tributário RFDT, ano1, n. 1, jan/fev.2003, Belo
Horizonte: Fórum, 2003) diz que será efetivamente insumo ou serviço com direito ao crédito
sempre que a atividade ou a utilidade forem necessárias à existência do processo ou do produto
ou agregarem (ao processo ou ao produto) alguma qualidade que faça com que um dos dois
adquira determinado padrão desejado.

Fl. 4259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.931975/2011-16

Sendo assim, seria insumo o serviço que contribua para o processo de produção
– o que, pode-se concluir que o conceito de insumo efetivamente é amplo, alcançando as
utilidades/necessidades disponibilizadas através de bens e serviços, desde que essencial para o
processo ou para o produto finalizado, e não restritivo tal como traz a legislação do IPI.

Frise-se que o raciocínio de Marco Aurélio Greco traz, para tanto, os conceitos
de essencialidade e necessidade ao processo produtivo.

O que seria inexorável se concluir também pelo entendimento da autoridade
fazendária que, por sua vez, validam o creditamento apenas quando houver efetiva incorporação
do insumo ao processo produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação de
serviços, adotando o conceito de insumos de forma restrita, em analogia à conceituação adotada
pela legislação do IPI, ferindo os termos trazidos pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que, por
sua vez, não tratou, tampouco conceituou dessa forma.

Resta, por conseguinte, indiscutível a ilegalidade das Instruções Normativas
SRF 247/02 e 404/04 quando adotam a definição de insumos semelhante à da legislação do IPI.
Tal como expressou o STJ em recente decisão.

As Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil que
restringem o conceito de insumos, não podem prevalecer, pois partem da premissa equivocada de
que os créditos de PIS e COFINS teriam semelhança com os créditos de IPI.

Isso, ao dispor:
 O art. 66, § 5o, inciso I, da IN SRF 247/02 o que segue (Grifos meus):
“Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo
com a alíquota prevista no art. 60 pode descontar créditos,
determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os
valores:
[...]
§ 5o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se
como insumos: (Incluído)
Fl. 4260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.931975/2011-16

I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
(Incluído)
a. Matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado; (Incluído)
b. Os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na prestação do serviço. (Incluído)
[...]”

 art. 8o, § 4a, da IN SRF 404/04 (Grifos meus):
“Art. 8 o Do valor apurado na forma do art. 7 o, a pessoa jurídica pode
descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma
alíquota, sobre os valores:
[...]
§ 4 o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se
como insumos:
- utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem
e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que
não estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde
que não estejam incluídos no ativo imobilizado; e
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no país,
aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
Fl. 4261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.931975/2011-16

[...]”

Tais normas infraconstitucionais restringiram o conceito de insumo para fins de
geração de crédito de PIS e COFINS, aplicando-se os mesmos já trazidos pela legislação do IPI.
O que entendo que a norma infraconstitucional não poderia extrapolar essa conceituação frente
a intenção da instituição da sistemática da não cumulatividade das r. contribuições.

Considerando que as Leis 10.637/02 e 10.833/03 trazem no conceito de
insumo:
a. Serviços utilizados na prestação de serviços;
b. Serviços utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda;
c. Bens utilizados na prestação de serviços;
d. Bens utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
à venda;
e. Combustíveis e lubrificantes utilizados na prestação de serviços;
f. Combustíveis e lubrificantes utilizados na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda.

Vê-se claro, portanto, que não poder-se-ia considerar para fins de definição de
insumo o trazido pela legislação do IPI, já que serviços não são efetivamente insumos, se
considerássemos os termos dessa norma.

Não obstante, depreendendo-se da análise da legislação e seu histórico, bem
como intenção do legislador, entendo também não ser cabível adotar de forma ampla o conceito
trazido pela legislação do IRPJ como arcabouço interpretativo, tendo em vista que nem todas as
despesas operacionais consideradas para fins de dedução de IRPJ e CSLL são utilizadas no
processo produtivo e simultaneamente tratados como essenciais à produção.

Ora, o termo "insumo" não devem necessariamente estar contidos nos custos e
despesas operacionais, isso porque a própria legislação previu que algumas despesas não
Fl. 4262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.931975/2011-16

operacionais fossem passíveis de creditamento, tais como Despesas Financeiras, energia elétrica
utilizada nos estabelecimentos da empresa, etc.

O que entendo que os itens trazidos pelas Leis 10.637/02 e 10.833/03 que
geram o creditamento, são taxativos, inclusive porque demonstram claramente as despesas, e não
somente os custos que deveriam ser objeto na geração do crédito dessas contribuições. Eis que,
se fossem exemplificativos, nem poderiam estender a conceituação de insumos as despesas
operacionais que nem compõem o produto e serviços – o que até prejudicaria a inclusão de
algumas despesas que não contribuem de forma essencial na produção.

Com efeito, por conseguinte, pode-se concluir que a definição de “insumos”
para efeito de geração de crédito das r. contribuições, deve observar o que segue:
 Se o bem e o serviço são considerados essenciais na prestação de
serviço ou produção;
 Se a produção ou prestação de serviço são dependentes efetivamente da
aquisição dos bens e serviços – ou seja, sejam considerados essenciais.

Tanto é assim que, em julgado recente, no REsp 1.246.317, a Segunda Turma
do STJ reconheceu o direito de uma empresa do setor de alimentos a compensar créditos de
PIS e Cofins resultantes da compra de produtos de limpeza e de serviços de dedetização,
com base no critério da essencialidade.

Para melhor transparecer esse entendimento, trago a ementa do acórdão (Grifos
meus):
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ART. 535, DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ. CONTRIBUIÇÕES AO
PIS/PASEP
E
COFINS
NÃO-CUMULATIVAS.
CREDITAMENTO.
CONCEITO DE INSUMOS. ART. 3o, II, DA LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II,
DA LEI N. 10.833/2003. ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
SRF N. 247/2002 E 404/2004.
Fl. 4263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-010.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.931975/2011-16

1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma
suficientemente fundamentada a lide, muito embora não faça considerações
sobre todas as teses jurídicas e artigos de lei invocados pelas partes.
2. Agride o art. 538, parágrafo único, do CPC, o acórdão que aplica
multa a embargos de declaração interpostos notadamente com o propósito de
prequestionamento. Súmula n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório ".
3. São ilegais o art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n.
247/2002 - Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e
o art. 8o, §4o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 - Cofins,
que restringiram indevidamente o conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II,
das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, respectivamente, para efeitos de
creditamento na sistemática de não-cumulatividade das ditas contribuições.
4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento
jurídico em vigor, a conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da
Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a
conceituação adotada na legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, posto que excessivamente restritiva. Do mesmo modo,
não corresponde exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas
Operacionais" utilizados na legislação do Imposto de Renda - IR, por que
demasiadamente elastecidos.
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e
art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao,
ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros
alimentícios sujeita, portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo
a que pertence, as exigências de condições sanitárias das instalações se não
atendidas implicam na própria impossibilidade da produção e em substancial
Fl. 4264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-010.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.931975/2011-16

perda de qualidade do produto resultante. A assepsia é essencial e
imprescindível ao desenvolvimento de suas atividades. Não houvessem os
efeitos desinfetantes, haveria a proliferação de microorganismos na
maquinaria e no ambiente produtivo que agiriam sobre os alimentos,
tornando-os impróprios para o consumo. Assim, impõe-se considerar a
abrangência do termo "insumo" para contemplar, no creditamento, os
materiais de limpeza e desinfecção, bem como os serviços de dedetização
quando aplicados no ambiente produtivo de empresa fabricante de gêneros
alimentícios.
7. Recurso especial provido.”

Aquele colegiado entendeu que a assepsia do local, embora não esteja
diretamente ligada ao processo produtivo, é medida imprescindível ao desenvolvimento das
atividades em uma empresa do ramo alimentício.

Em outro caso, o STJ reconheceu o direito aos créditos sobre embalagens
utilizadas para a preservação das características dos produtos durante o transporte, condição
essencial para a manutenção de sua qualidade (REsp 1.125.253). O que, peço vênia, para
transcrever a ementa do acórdão:
“COFINS
–
NÃO
CUMULATIVIDADE
–
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA
–
POSSIBILIDADE
–
EMBALAGENS
DE
ACONDICIONAMENTO
DESTINADAS
A
PRESERVAR
AS
CARACTERÍSTICAS DOS BENS DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O
VENDEDOR ARCAR COM ESTE CUSTO – É INSUMO NOS TERMOS DO
ART. 3o, II, DAS LEIS N. 10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a
simples inclusão de situação fática em hipótese legalmente prevista, que não
ofende a legalidade estrita.
Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação
das características dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas
como insumos nos termos definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e
Fl. 4265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-010.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.931975/2011-16

10.833/2003 sempre que a operação de venda incluir o transporte das
mercadorias e o vendedor arque com estes custos.”

Torna-se necessário se observar o princípio da essencialidade para a definição
do conceito de insumos com a finalidade do reconhecimento do direito ao creditamento ao
PIS/Cofins não-cumulativos.

Sendo assim, entendo não ser aplicável o entendimento de que o consumo de
tais bens e serviços sejam utilizados DIRETAMENTE no processo produtivo, bastando somente
serem considerados como essencial à produção ou atividade da empresa.

Nessa linha, o STJ, que apreciou, em sede de repetitivo, o REsp 1.221.170 –
trouxe, pelas discussões e votos proferidos, o mesmo entendimento já aplicável pelas suas turmas
e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Privilegiando, assim, a segurança jurídica
que tanto merece a Fazenda Nacional e o sujeito passivo.

Em vista do exposto, em relação aos critérios a serem observados para fins de
conceito de insumo, entendo que a Fazenda Nacional não assiste razão ao aplicar a IN 247/02 e a
IN 404/02 – consideradas ilegais pelo STJ.

Para melhor elucidar meu direcionamento, além de ter desenvolvido o conceito
de insumo anteriormente, importante ainda trazer que, recentemente, foi publicada a NOTA SEI
PGFN/MF 63/2018:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

Fl. 4266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-010.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.931975/2011-16

A Nota clarifica a definição do conceito de insumos na “visão” da Fazenda
Nacional (Grifos meus):
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a
revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens
cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio
sine qua non” para a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um
viés objetivo."

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja,
itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Fl. 4267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-010.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.931975/2011-16

Ou seja, a Fazenda Nacional esclareceu, entre outros, com tal
manifestação que “insumos de insumos” geram crédito de PIS e Cofins não cumulativo.

Ademais, tal ato ainda reflete sobre o “teste de subtração” que deve ser feito
para fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo.
Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo
certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de
subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem
ou serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou
produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do
Ministro Mauro Campbell Marques.”

Sendo assim, entendo que não assiste razão a Fazenda Nacional nessa parte.

Ventiladas tais considerações, quanto aos itens em discussão, depreendendo-se
da análise do acórdão recorrido, importante repassar sobre cada item – o que, para melhor
elucidar meu entendimento, reflito o item vinculando o meu direcionamento:

Itens utilizados como insumos:
Itens
Gera crédito
Razão
Fl. 4268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-010.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.931975/2011-16

Gás Natural fornecido
pela Sulgás
Sim
Utilizado para geração de energia elétrica
e/ou térmica consumida no processo
produtivo
Carvão ref. CET3700
Sim
Utilizado
na
produção
de
itens
classificáveis como “utilidades”, neste
caso Vapor, utilidade esta, cuja finalidade
no processo produtivo é a geração de
energia térmica.
Na Unidade de Utilidades são produzidas
(i) energia térmica (vapor) e energia
elétrica e (ii) água clarificada, água
desmineralizada e água potável. Uma
parte desses produtos são utitilizados
como insumo no processo produtivo das
unidades de Olefinas e Aromáticos e a
outra parte restante é vendida a outras
empresas do Polo Industrial de Triunfo,
como produto final.
Cloro Líquido
Sim
Betzdearborn H218
Sim
Sulfato
Alumínio
Férrico
Líquido
Sim
Kurita Oxn201
Sim
Petroflo 20y114
Sim
Kurita Oxa 101
Sim
Kuriverter EC702
(bissulfito)
Sim
 Diesel marítimo utilizado no transporte Marítimo, gera crédito das
contribuições, pois é utilizado diretamente na atividade de prestação de
serviços de transporte portuário prestado pela interessada. Tais serviços
compreendem o transporte dos produtos acabados da interessada e de terceiros;
 Serviços de logística na operação de exportação do produto acabado e frete de
produtos diversos, geram crédito das contribuições, pois o sujeito passivo
presta serviços portuários, do tipo door to door, para terceiros, encarregava-se
de buscar as mercadorias, que eram despachadas no Terminal, nos
estabelecimentos de seus clientes, de acondicioná-las em contêineres e
movimentá-las até o seu embarque, arcando com todos os gastos necessários ao
desenvolvimento dessa atividade, em contrapartida, era remunerada pela
prestação de tais serviços, conforme atestam, a título exemplificativo, as notas
fiscais colacionadas aos autos, inclusive as receitas auferidas em razão da
Fl. 4269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-010.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.931975/2011-16

exploração dessa atividade portuária eram contabilizadas em conta específica
do seu balancete Conta 74108210 Serviços Prestados Píer IV;
 Despesas com fretes no transporte de matérias-primas, geram crédito até o
limite dos valores comprovados – tal como foi no acórdão recorrido;
 Despesas com frete no transporte de materiais diversos, geram crédito das
contribuições até o limite dos valores comprovados por meio dos
conhecimentos transporte, eis que utilizados na prestação de serviços de
logística portuária;
 Despesa com transmissão de energia elétrica, gera crédito das contribuições – o
que concordo com o voto vencedor constante do acórdão recorrido:
“Como ninguém desconhece, o sistema de abastecimento de energia elétrica
do País sofreu alterações em período recente. A geração, transmissão e
distribuição da energia, antes verticalizadas e concentradas em uma única
operadora para cada Região, foram apartadas e o serviço concedido a
diferentes empresas do setor privado, que ficaram responsáveis por
determinada etapa do abastecimento. Todas essas etapas, contudo, devem ser
consideradas, com antes o eram, integrantes do conceito de energia elétrica
estampado na Lei e os créditos a eles correspondentes admitidos no cálculo do
valor das Contribuições devido.
O conceito de valor da energia elétrica (...) consumidas nos estabelecimentos
da pessoa jurídica15, não se restringe apenas aos gastos com consumo de
energia. Admite tudo aquilo que esteja agregado ao valor da energia
consumida.”

Importante ressaltar que quanto às outras matérias que a Fazenda Nacional não
obteve êxito no colegiado a quo, não há como se contemplar nesse julgamento, pois a
divergência apenas abrangeu itens relacionados ao conceito de insumos para fins de crédito de
PIS e Cofins.

Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.
Fl. 4270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-010.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.931975/2011-16

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 4271
DF CARF MF
Documento nato-digital